Tribunal: TJDFT
Processo: 0704687-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704687-36.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O executado agrava (id. 68631627) da decisão da 1a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0012170-69.2004.8.07.0009 - id. 223982218) que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença e converteu em pagamento a penhora de R$ 4.336,72. Alega, em suma, que, independentemente de a conta bancária estar vinculada ao seu CPF, os valores são oriundos de doações para a entidade religiosa que representa. Aponta risco de dano na paralisação das atividades da entidade, que não teria verbas para manutenção. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada: “(...). 2) Da impugnação apresentada por ALMIR em relação à penhora de ativos em sua conta bancária do MERCADO PAGO. Aduz a parte que a penhora recaiu sobre conta bancária destinada unicamente à arrecadação de doações dos fiéis do Terreiro de Candomblé Casa TY OMULU, uma vez que é presidente da instituição religiosa. Juntou aos autos extratos bancários e demais documentos. Verifico dos autos que foram bloqueados os seguintes valores na conta do MERCADO PAGO do requerido: R$ 171,76 e R$ 4.127,95. Afirma o requerido que tais valores são provenientes de doações dos fiéis para manutenção do Terreiro de Candomblé Casa TY OMULU, eis que é presidente da instituição. Sabe-se que a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial são institutos que visam garantir o exercício da atividade de forma independente, permitindo a separação do patrimônio da empresa em relação ao dos seus sócios. Essa separação fortalece a autonomia da entidade, protegendo os bens pessoais dos sócios e conferindo maior segurança nas relações comerciais. No caso dos autos, a instituição religiosa possui CNPJ ativo, conforme comprovante de inscrição e de situação cadastral anexado no ID. 219693736. Em que pese comprovada a sua qualidade de presidente do Terreiro de Candomblé Casa TY OMULU, vê-se que a penhora recaiu apenas sobre valores depositados em conta bancária vinculada ao CPF do requerido. Assim, não se pode presumir que a movimentação bancária existente na conta do requerido destina-se à manutenção da instituição religiosa que faz parte. Não há nos autos, portanto, elementos que comprovem a impenhorabilidade dos valores constritos, motivo pelo qual a impugnação deve ser rejeitada. (...) 3.2) Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada por ALMIR e converto em pagamento a penhora do valor total de R$ 4.336,72, devendo ser liberado em favor do autor; os demais valores das contas de ALMIR devem ser liberados em favor do autor, eis que não foram impugnados pela parte requerida.” Grifos no original. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões Intimem-se. Brasília, 06/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator